Tribunal: CARF
Processo: 11080.741022/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741022/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.552 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
PIZZARIA NONO FRANCHESCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância quando o recurso voluntário
apresentado não respeita o prazo de 30 dias determinado no Decreto no
70.235/1972, art. 33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-108.572, de 15 de julho de
2020, da 15a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1. O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201900994923, de
12 de setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741022/2019-15
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741022/2019-15

de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006),
conforme detalhado às fls. 14/15, como segue:

Disso foi cientificado em 18/09/2019, conforme se vê de consulta aos sistemas
eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB abaixo colacionada:

O Contribuinte veio aos autos em 15/10/2019 (fls. 03/05) para alegar, breve síntese:
a) parcelamento dos débitos “relativos aos SIMPLES NACIONAL" (destacado no
original); b) impugnação devidamente apresentada no corpo dos autos que guardam
a autuação nascida do imputado evento atraso/falta de transmissão de GFIP,
processado esse ainda em curso e sem solução definitiva na esfera administrativa; c)
a propósito disso, julga desproporcional a medida excludente, por prematura; d)
adianta argumentos tendentes à desconstituição da autuação em referência
(existência de projeto de Lei Federal em curso nas Casas Legislativas e tendente a
determinar a anulação de débitos dessa natureza; recolhimento, dentro do prazo, da
espécie tributária que, ainda que em atraso, iria confessada em reclamada GFIP).
A 15a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo a exclusão da mesma do Simples Nacional, conforme
se depreende da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741022/2019-15

É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão através dos Correios, conforme Aviso
de Recebimento assinado no dia 03/08/2020 (e-fl. 83).
O recurso voluntário foi protocolado no dia 19/10/2020, conforme Termo de
Solicitação de Juntada e Termo de Análise de Juntada (e-fls. 88 e 89).
O recurso voluntário apresentado às e-fls. 90 a 97, em breve resumo, aponta como
razões de recorrer os mesmos fundamentos ventilados na manifestação de inconformidade,
acrescentando a alegação de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois declara que a pessoa
que recebeu o AR não é funcionário da empresa e o prédio não possui porteiro, devendo ser
considerado nulo o AR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Antes de analisar o mérito do recurso voluntário interposto pela contribuinte, é
imprescindível verificar se a peça atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas
de regência, em especial ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos através do Aviso de Recebimento acostado à fl.
83, a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ, e-fls. 78 a 81, no dia 03/08/2020. É de
destaque que a assinatura e data da ciência estão perfeitamente legíveis, vide abaixo:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741022/2019-15

O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de recurso voluntário
total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O mesmo Decreto acima citado ainda esclarece como deve ser realizada a forma
de contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, vide abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso dos presentes autos, a contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ no
dia 03/08/2020. Contudo, a contribuinte só veio a protocolar o recurso voluntário no dia
19/10/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada de Recurso e Termo de Análise de
Juntada constante às e-fls. 88 e 89. Após findo o prazo para apresentar recurso voluntário.
Na peça em análise, a Recorrente defende ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, visto alegar que o signatário do AR não é funcionário da empresa e declarar que o prédio
não possui porteiro.
O cerne da questão é avaliar se a intimação realizada é válida ou não, para fins de
conhecer do recurso voluntário.
Quanto à validade da intimação, a jurisprudência administrativa, no que concerne
à intimação por via postal, é no sentido de considerar válida a notificação que chega ao endereço
do domicílio tributário eleito pelo contribuinte e constante dos cadastros da SRF, mesmo que a
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741022/2019-15

assinatura do recebimento não seja do intimado. Também o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou em diversas oportunidades, no sentido de que a notificação postal da decisão
administrativa, para ser válida, não necessita ser entregue em mãos ao notificado ou ao seu
representante legal.
Diante disso, verifica-se que o endereço para o qual o AR foi enviado é o mesmo
constante nos cadastros da Receita Federal. No cadastro da empresa no CNPJ é indicado o
seguinte endereço:
LOGRADOURO
R PROTASIO ALVES NÚMERO 3270
COMPLEMENTO ********

CEP 90.410-007

BAIRRO/DISTRITO RIO BRANCO MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE
UF RS
Outrossim, tanto no cadastro da SRF, quanto no endereço indicado pela própria
Recorrente nos autos, não há indicação de se tratar de prédio, visto que não existe informação em
relação a número de andar ou piso, sequer informa de eventual existência de salas, vide trecho do
endereço constante na procuração:

Logo, ainda que se trate de prédio, o que não restou demonstrado nos autos, a
intimação regularmente enviada para o endereço registrado na SRF e entregue no local é valida,
ainda que não tenha sido recebida por representante da empresa (CARF Súmula no 9 CARF).
Considerando o exposto, é de se reconhecer que o recurso voluntário não atende a
todos os requisitos de admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição de
mesmo já havia transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora em debate, visto que a
intimação realizada para o contribuinte atende à determinação legal.
Registre-se que a análise do prazo foi realizada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Outrossim, não há
qualquer rasura ou dificuldade em identificar as datas da ciência pessoal e o protocolo do recurso
voluntário, tampouco há informações de existência de feriados ou ausências de expedientes no
início da contagem do prazo ou na data final para protocolo do recurso voluntário.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital